Tribunal: TJMT
Processo: 1016213-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016213-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), A. M. M. L. - CPF: 108.369.531-26 (AGRAVADO), VIVIANE MARCONI - CPF: 036.094.471-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
FONOAUDIOLOGIA
E
TERAPEUTA OCUPACIONAL
– OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – ENUNCIADO N.o 60, da II JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

4.

“
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
” Enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Tibério de Lucena Batista
, no processo de n.o 1004586-59.2023.8.11.0007, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
,
MT, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada pleiteada, nos seguintes termos: (ID. 120281889 – processo n.o 1004586-59.2023.8.11.0007):

“Vistos.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica
ajuizada por
Arthur Miguel Marconi Lopes,
representado por sua genitora Viviane Marconi, contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Alta Floresta/MT
.

Depreende-se da Inicial que
Arthur Miguel Marconi Lopes
, atualmente com quase 03 (três) anos de idade, diagnóstico de transtorno do espectro autista, com atraso de fala e linguagem e alteração social, bem como atraso de aprendizado associado com alteração de comportamento (CID F-84), o que, causa prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, necessitando de realização de terapias por tempo indeterminado. Como providência médica a Dra. Rossana Kotecki (CRM-MT 4550), recomendou o tratamento com acompanhamento de terapia ocupacional e com fonoaudiologia.

É informado que a parte-autora, ao solicitar o tratamento junto a Secretaria Municipal de Saúde, foi avisada de que, referente a consulta com o fonoaudiólogo, o atendimento é realizado pelo Centro Especializado em Reabilitação (CER), bem como que o município de Alta Floresta não possui profissionais da área da terapia ocupacional e que o CER em comunicação interna (n° 168/2023), quanto ao tratamento de fonoaudiologia, informou sobre a existência de uma lista de espera de 163 (cento e sessenta e três) pessoas, portanto, sem qualquer previsão para o fornecimento do atendimento..

Por essa razão, ajuizou-se a presente Inicial, requerendo, em sede de tutela de urgência, o seguinte:

i. Determinar ao requeridos que providenciem o FORNECIMENTO DE ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIOLOGIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, por tempo indeterminado, ainda que mediante a contratação de serviço da rede privada, às custas dos Requeridos;

Com a Inicial, documentos.

O parecer foi juntado ao ID. 120171179.

Vieram os autos à minha conclusão.

É o breve relato.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Analisando detidamente os autos, diante dos documentos juntados pela parte autora, faz-se necessário fixar os correspondentes fundamentos constitucionais acerca da responsabilidade do Estado (sentido amplo), a saber:

“Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Deste modo, denota-se dos textos constitucionais que a saúde é um direito de densidade social e como tal deve ser protegida e garantida pelo Poder Público, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO À VIDA E À SAÚDE. Necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter ético-jurídico, a integridade desse direito essencial. Fornecimento gratuito de meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de pessoas carentes. Dever constitucional do estado (CF, arts. 5o, caput, e 196). Precedentes (STF). Responsabilidade solidária das pessoas políticas que integram o estado federal brasileiro. Consequente possibilidade de ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os entes estatais. Repercussão geral da matéria que o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento do RE 855.178 - Rg/se, Rel. Min. Luiz fux. Reafirmação, quando da apreciação de mencionado recurso, da jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou no exame dessa controvérsia. Sucumbência recursal (CPC/15, art. 85, § 11). Não decretação, no caso, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem. Agravo interno improvido. (Supremo Tribunal Federal STF; ARE 963238; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; DJE 14/10/2016; Pág. 75)”.

Ademais, como o caso concreto refere-se a uma criança, vale destacar que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que é um dever, assegurar, com total preferência, o direito á sua saúde:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à
saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

§ 1o O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:
(Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.
(Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

Assim, a concessão liminar objetiva tão somente outorgar ao indivíduo o mesmo direito à saúde usufruída por tantos outros que foram beneficiados por uma situação financeira abastada e, verifica-se que, no caso dos autos, o autor não teria condições de custear o seu próprio tratamento médico.

Prosseguindo, deve ser observado o que está estabelecido no caput do art. 300 do CPC/2015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Entende-se o primeiro requisito como um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe.

Por outro lado, o segundo, é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido.

Em relação à probabilidade do direito, o assunto aqui tangencia a saúde pública.

Em relação à saúde pública, imprescindível o art. 196 da CF:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A saúde, evidentemente ligada à vida e, por isso, à dignidade da pessoa humana enquanto fundamento desta República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF), consubstancia-se em direito fundamental (art. 5o da CF).

A proteção à saúde, especialmente a pública, exige, portanto, a constante tomada de decisões por parte dos órgãos vinculados às diversas Funções estatais (“Poderes”, conforme art. 2o da CF).

A partir de cada Função, nesta divisão constitucional, erigem-se atos, normativos e administrativos em sentido estrito, visando à garantia do aludido direito.

Respeitar cada Função estatal, então, é respeitar a divisão feita pela Constituição.

Em situações drásticas, por conta de aparente omissão de algum órgão destinado a cumprir sua função, flerta-se com a entrega ou compartilhamento momentâneo da função com outro órgão.

Em relação ao presente caso, de maneira bastante singela, o que se tem é:

i. Situação clínica de diagnóstico de transtorno do espectro autista, com atraso de fala e linguagem e alteração social, bem como atraso de aprendizado associado com alteração de comportamento (CID F-84), o que, causa prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, necessitando de realização de terapias por tempo indeterminado. Como providência médica a Dra. Rossana Kotecki (CRM-MT 4550), recomendou o tratamento com acompanhamento de terapia ocupacional e com fonoaudiologia;

ii. Indicação de urgência, por conta do quadro clínico apresentado e por se tratar de paciente com quase 03 (três) anos de idade;

iii. Impossibilidade de a família arcar com os custos.

No caso concreto, pelos documentos juntados, houve negativa do Município de Alta Floresta/MT, em razão de que
“Referente as consultas com psicólogo e fonoaudiólogo, [...], os atendimentos são ofertados pelo Centro Especializado em Reabilitação – CER. [...] onde será inserido na lista de espera, aguardando vaga para atendimento. [...] Em relação à Terapia Ocupacional, o município de Alta Floresta não possui profissionais que atuem na referida área, situação essa que é encontrada em vários outros municípios da região. Portanto, até o presente momento,
não disponibilizamos
do referido atendimento em nosso município.[...]
”, sendo informando pelo CER que
“o paciente Arthur Miguel Marconi Lopes, está agendado horário com psicólogo Diogo no dia 29/05/2023 às 13 horas. Quanto a vaga de fonoaudiólogo tem 163 pessoas na frente, e Terapeuta Ocupacional não há na rede”
, não havendo, então, até o presente momento, previsão para concessão da aludida consulta.

Outrossim, registra-se que o parecer do NAT não foi favorável:
”CONCLUSÃO: Quanto a urgência: Trata-se de uma demanda ELETIVA; Quanto a oferta no SUS: O SUS dispõe de ofertando na sua rede a FONOAUDIOLOGIA e TERAPIA OCUPACIONAL A demanda pleiteada é indicada para a autora, ELETIVA, MEDIA complexidade e de responsabilidade do gestor municipal. Cabe ao gestor municipal garantir o atendimento dos seus munícipes, ofertando assistência na sua rede do SUS e /ou contratualizando com outro município ou prestador. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência/Emergência do CFM? Não”.

Ressalte-se que embora não haja urgência do ponto de vista médico, como constou no parecer do NAT (ID. 120171179), o pedido versa sobre consulta com especialista, de modo que a demora na concessão pode trazer mais transtornos e até mesmo agravar mais seu quadro clínico, o que poderia prejudicar o desenvolvimento e aprendizado da criança, bem como, sua convivência/amizades, hipóteses que caracterizariam ofensa aos dispositivos acima mencionados.

Partindo dessas premissas e num juízo de cognição sumária, apropriado para o momento processual oportuno,
vislumbram-se
nos autos os elementos necessários à concessão da medida pleiteada, tendo em vista que há indicação robusta,
quanto à necessidade da realização de consulta com neuropediatra.

O requisito
“fumus boni iuris”
se consubstancia na documentação anexada aos autos, indicando que
Arthur Miguel Marconi Lopes necessita de
tratamento com acompanhamento de terapia ocupacional e com fonoaudiologia, devido situação clínica relacionada ao diagnóstico de transtorno do espectro autista, com atraso de fala e linguagem e alteração social, bem como atraso de aprendizado associado com alteração de comportamento (CID F-84) e por se tratar de paciente com cerca de 03 (três) anos de idade e que o tratamento nessa fase, poderá melhorar muito, o bem estar da criança.

Em relação ao requisito do perigo da demora (
periculum in mora
), a documentação anexada aos autos é clara ao mencionar a importância e a urgência do tratamento.

Assim, concluo pela necessidade da concessão da tutela provisória de urgência antecipada, a fim de evitar danos de difícil ou impossível reparação.

Registro que o art. 196 da CR/88 impõe ao Poder Público a prestação de serviço integral de saúde, que engloba o fornecimento de tratamento, até mesmo realização de cirurgias. Assim, tendo o requerente se utilizado da via própria para obrigar
o Estado de Mato Grosso
e o
Município de Alta Floresta/MT
a fornecer o tratamento mencionado alhures, essencial à manutenção da saúde
da paciente
, o mandamento constitucional referente a assegurar a saúde da população deve ser concedido.

Ademais, segundo dispõe o artigo 4° da Lei n. 8080/90, “o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)”, sistema descentralizado com responsabilidade pela “execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica” (artigo 6o inciso I alínea ‘d’ Lei 8080/90), que tem como princípio a “integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” (artigo 7o inciso II Lei 8080/90).

Dos dispositivos citados, analisados sob a ótica do Texto Constitucional e sob o primado da dignidade da pessoa humana, extrai-se o dever solidário, firmado entre todos os integrantes do Sistema Único de Saúde de fornecer, de forma gratuita,
tratamento
para pessoas que não puderem prover as despesas, sem se privarem dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família.

Neste esteio, a negativa do ente público ao fornecimento
do tratamento
em casos como o dos autos evidencia-se abusiva e ilegal (em sede de cognição sumária), uma vez que os artigos 6o e 196 da CF/88 preconizam o seu dever de garantir a saúde dos cidadãos, incluindo o fornecimento de medicamentos essenciais para a preservação da saúde e a cura de doenças.

Por fim, saliento que os arts. 6o e 196 da CF/88, por se tratarem de normas que asseguram direitos fundamentais e indisponíveis, como o direito à saúde e à vida, são consideradas de aplicabilidade imediata, exigindo do Poder Público prestações positivas no sentido de que as regras contidas nesses artigos não sejam apenas simbólicas, mas que garantam a efetividade dos direitos mencionados. Assim é que, sendo descumpridos os preceitos constitucionais de proteção à saúde e à vida pelo Poder Executivo, cabe ao Judiciário, desde que provocado, garantir a efetividade destes direitos.

Assim, na vigência do CPC/2015, o pleito da requerente se encaixa, perfeitamente, como pedido de tutela provisória de urgência satisfativa (antecipada). O risco ao resultado útil do processo se relaciona à tutela satisfativa (natureza do pedido de fornecimento de acompanhamento com fonoaudiologia e terapeuta ocupacional, por tempo indeterminado, o qual é indispensável para a saúde/bem-estar da parte requerente).

Por fim, há pedido a fixação de multa diária em caso de descumprimento da medida
.

Em relação à fixação de multa (astreinte)
, a imposição de multa em desfavor da
Fazenda é oneração da própria comunidade
, a qual se verá (ia) diminuída no atendimento a outros pleitos por conta do decote a se fazer do orçamento público para atender à eventual morosidade de servidor público,
com o que não se concorda
.

Portanto, AFASTO a incidência da multa como meio de coerção para o cumprimento
.

Quanto ao bloqueio, não se desconhecendo posicionamento do TJ de Mato Grosso (especialmente a Quarta Câmara) no sentido de que é prescindível o bloqueio em caso de descumprimento, havendo outros meios disponíveis para coagir o executor, ainda assim se acredita na eficácia da medida, muito embora, como pontuado por inúmeras decisões da aludida Câmara, ao bloquear valor em conta pública, é toda a coletividade quem paga. Não se vislumbrando meio melhor, pesando os prós e os contras, conclui-se pela sua importância e aplicabilidade neste caso.

Reforçando a importância do bloqueio em detrimento da multa, pode-se citar a seguinte decisão do TJ de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVODE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - "ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA O PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1o E 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARTIGO 2o DA LEI No 8437/1992 - RESERVADO POSSÍVEL E A IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA INTESTINAL MICRO-INVASIVA CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MAIOR PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVOPARCIALMENTEPROVIDO. 1. A saúde é um direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida, cuja proteção deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do Estado, já que, sem ele, os demais não possuem razão de ser. Comprovadas a necessidade do suplemento alimentar e a impossibilidade de o paciente custeá-lo, deve ser mantido o decisum que condenou o ente público a fornecê-lo. Descabida a imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Ap, 97923/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/03/2011, Data da publicação no DJE 28/03/2011)” 2. "[...] A intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, CF), não ocasiona violação do Princípio da Separação dos Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficáciada própria gestão governamental. AI, 121963/2012, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 09/07/2013)". (BRASIL. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Agravo de Instrumento 60008/2014. 4a Câmara Cível. Relatora: Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak. J. em 28/10/2014).

Assim, sendo viável e ainda se acreditando em sua eficácia, tem-se no bloqueio judicial instrumento apto a ser usado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PLEITEADA
,
inaudita altera pars
, fulcrando no art. 300,
caput
e §2o, do CPC/15, bem como nos arts. 23, II, 30, VII e 196, todos da CF/88 e arts. 4o e 9o, ambos da Lei 8.080/90, para
DETERMINAR
ao
Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta/MT (
tudo às suas expensas
) a obrigação de fazer, a qual consiste em, no prazo de até
50 dias
a contar da data da intimação:

1.
PROVIDENCIAR
o fornecimento de acompanhamento com
fonoaudiologia
e
terapeuta ocupacional
, por tempo indeterminado ao paciente
Arthur Miguel Marconi Lopes
, no prazo improrrogável de 50 (cinquenta) dias, contados da intimação desta decisão,
sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis à eficácia da decisão, inclusive bloqueio judicial de valores
;

Havendo o descumprimento da presente decisão (expressamente ou de maneira tácita), além das consequências já previstas no ordenamento jurídico, desde já fica estabelecido:

a.
Escoado o prazo concedido ou vindo resposta negativa,
INTIME
-SE a parte-requerente para que, no prazo de 10 dias, forneça
PREFERENCIALMENTE
ao menos três orçamentos referentes ao tratamento almejado, utilizando-se, como parâmetro de valores, a Tabela do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
), multiplicando-se ao Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), conforme julgamento, pelo STF, do Tema 1033 (RE 666094/DF), estabelecendo-se um valor, o qual será utilizado para se efetivar o bloqueio nas contas dos Requeridos, isso para promover a consecução das determinações aqui contidas, conforme acima delineado.

DELIBERAÇÕES FINAIS

1. INTIME-SE a Central de Regulação

VIA MALOTE DIGITAL
, encaminhando cópia da Inicial, documento relacionado à regulação e desta decisão, ISSO PARA PROVIDÊNCIAS visando ao cumprimento desta decisão;

2. INTIME-SE
da presente decisão e
CITE-SE
o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Alta Floresta/MT
, tanto para ciência e providências práticas quanto para
RESPONDEREM
(inclusive
CONTESTAREM
), no prazo de 30 (trinta) dias (cf. arts. 355 e 183, ambos do CPC);

a) Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos,
INTIME-SE
a parte-autora para impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito;

b) Após,
considerando o conteúdo processual, ao Ministério Público para manifestação;

3.
Visando a dar maior publicidade e quiçá efetividade, encaminha-se cópia desta decisão:

a)
Ao e-mail
surca@ses.mt.gov.br
(Superintendência de Regulação)
;

b) Ao e-mail
coreg@ses.mt.gov.br
(Coordenadoria de Regulação em Cuiabá);

c)

Ao e-mail
mandadojudicial@ses.mt.gov.br

(Secretaria Estadual de Saúde);

Após resposta, juntada de algum documento ou requerimento,
conclusos
.

Ciência
ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Serve cópia do presente como
MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
, considerando a celeridade processual pretendida, podendo ser distribuído mandado ou Carta Precatória, inclusive para intimação da Central de Regulação, se necessário for.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito
”.

Alega a parte agravante
, em síntese, que, a seu ver, a
liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que a satisfação da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso.

Distribuído o processo perante este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos vieram conclusos, tendo sido parcialmente deferido

o
pedido de efeito ativo (ID. 175355668).

O ESTADO DE MATO GROSSO e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentaram contrarrazões, nas quais pleiteiam pelo não provimento do recurso (ID’s. 179362671 e 181785180).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo provimento parcial do agravo de instrumento, tão somente, para que conste que o efetivo cumprimento da obrigação deve, primeiramente, ser direcionado ao Estado de Mato Grosso (ID. 182228723).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Como relatado, cuida-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Tibério de Lucena Batista
, no processo de n.o 1004586-59.2023.8.11.0007, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA
” proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO assistindo aos interesses do menor A. M. M. L, representado por sua genitora VIVIANE MARCONI, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do
MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA
, MT
, deferiu a tutela provisória de urgência antecipada pleiteada.

Infere-se dos autos que a parte agravada, tem diagnostico de “
TEA (Transtorno do Espectro Autista) CID 10: F 84 F 80 F 81 CID 11: 6A02.4
” de acordo com o relatório prescrito pela médica neurologista particular, Dr.a Rossana Kotecki, inscrita no CRM-MT n.o 4550, inserido no ID. 119348470 - autos n.o 1004586-59.2023.8.11.0007.

Importante frisar que cabe ao médico, que é o
profissional competente
,
prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente deste profissional que se extrai a
solicitação em caráter de urgência
, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada.

O Magistrado “
a quo
” deferiu o pedido liminar, para que o ESTADO DE MATO GROSSO e o
MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA
, MT
no prazo de 50 (cinquenta) dias, providencie o fornecimento de acompanhamento com fonoaudiologia e terapia ocupacional, ao paciente ARTHUR MIGUEL MARCONI LOPES (ID. 120281889 - autos n.o 1004586-59.2023.8.11.0007).

Dessa decisão, recorre o Município agravante. (ID. 175167168 - autos n.o 1016213-81.2023.8.11.0000)

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada considerou a necessidade do paciente, quanto ao tratamento postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Entretanto, o MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA
, MT, interpôs o presente agravo de instrumento, alegando que o procedimento é de média complexidade, portando de responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

“Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.”

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Por fim, em atenção ao enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Desse modo, tendo em vista que os pacientes não têm condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “
caput
”
) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2o, da Lei n.o 8.080/1990).

Como resultado, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência dos pacientes, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Consequentemente, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, por isso essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.o 793, reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, “
lato sensu
”, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, “
caput,
” e §1o, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, assim, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
”
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196, e 198, que é dever do Estado “
lato sensu
” garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, como já exposto em linhas anteriores, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que a saúde é um direito fundamental do ser humano.

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17.02.2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08.03.2012)”. (grifo nosso).

Todavia, o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA
, MT,
seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E
DOU

PROVIMENTO AO RECURSO
,
para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.o 793, do STF c/c com o enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023